Tribunal: TJDFT
Processo: 0733475-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733475-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA AGRAVADO: ESCOLA MINEIRA DE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, Dr. Arilson Ramos de Araújo, que, em sede de ação anulatória de título de crédito proposta contra ESCOLA MINEIRA DE SEGURANÇA LTDA, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando “que seja sustado o protesto e ou cancelado caso já tenha ocorrido, dos títulos nominados como Duplicata de Serviço Indicado, de números 2219257, 2219258 e 2219260, expedindo-se ofício ao Tabelião do 1o Ofício de Protesto de títulos de Brasília-DF, nos valores respectivos de valor original de R$ 118.914,07 acrescidos de encargos cartorários, perfazendo valor total R$ 119.177,59; no 2219258, no valor original de 12.932,51, acrescidos de encargos cartorários, perfazendo valor total R$ 13.145,49; no 2219260, no valor original de R$ 124.906,98, acrescidos de encargos cartorários, perfazendo valor total R$ 125.170,50.” Em suas razões recursais, informa a autora, preliminarmente, que firmou contrato de prestação de serviços com a ré agravada em abril de 2024, pelo prazo de 12 (doze) meses de vigência, tendo como objeto a ministração de cursos, treinamentos e reciclagens para os empregados vigilantes da autora agravante. Aduz que "foi surpreendida na data de 08/07/2024, com a notificação extrajudicial encaminhada pela Agravada, que fez constar que considerando o contrato de prestação de serviços assinado na data de 18/04/2024, pelo que consta a cláusula 12, na qual a Notificada/ora Agravante consentiu expressamente com a transmissão de obrigações entre pessoas jurídicas que tenham contratado seus serviços nos moldes do art. 299 e seguintes do CC e que tenham ou tiveram relação com a então contratante/Agravante, ainda, que consideradas prescritas as obrigações e não haja relação jurídica entre as partes, tendo a Notificada, ora Agravante, supostamente concordado plenamente e expressamente em assumir as obrigações do Capítulo II, art. 299 e seguintes do Código Civil e que sendo assim, teria que arcar com despesas de cursos de uma empresa vencidos no ano de 2.013 e 2014.” Alega ser “fato incontroverso nos autos que os títulos foram emitidos em razão de prestação de serviços ocorrido nos anos de 2013 e 2014. Outrossim, sequer foi comprovado de fato a prestação de serviço em face de empresa diversa a parte agravante, ou qualquer contrato de prestação de serviço. Sequer há provas nos autos de que a cobrança teria sido direcionada a legitima responsável alegada como sendo PROTEX SERVIÇOS, sendo que somente passados mais de 10 anos, a AGRAVANTE requer fazer recair a dívida sobre parte estranha e ainda estranha a qualquer contratação dos serviços supostamente prestados”, sustentando que “os títulos executivos emitidos e protestados, tem por objeto dívidas prescritas e originadas de pessoa jurídica alheia a esta Agravante (...) Logo, ainda, que não se estivesse discutindo a suposta alegação de grupo econômico, deve ser observado que a prescrição das dívidas já são fatores que impedem a emissão dos títulos e ainda a dolosa coação sofrida pela Agravante.” Sustenta, assim, que a probabilidade do direito se encontra pautada na inexistência de títulos líquidos e exigíveis, versando sobre supostas dívidas já prescritas, e que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo resta consubstanciado nos próprios protestos indevidos com a consequente proibição de participar de licitações, receber faturas dos serviços prestados, efetuar pagamentos e conseguir empréstimos. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando obter provimento jurisdicional tendente a determinar a retirada ou suspensão da publicidade dos protestos postos “sub judice”. No mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada, confirmando-se a medida antecipatória vindicada. Preparo regular (ID 62812561). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da autora agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de ação, sob o procedimento comum, com pedido de tutela cautelar, proposta por CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA em face de ESCOLA MINEIRA DE SEGURANÇA LTDA, partes qualificadas. Narra a autora que “está na iminência de ter protestos indevidos ativos em seu nome de alegados títulos que não são líquidos, certos e exigíveis, pois não tem origem, vez que não comprova a prestação de serviços, além de prescritos e sem provas para constituição.”. (id. 206688009, pág. 21). Em sede liminar, requer: a) A concessão da tutela provisória, nos moldes do art. 294, e seguintes do CPC, determinando a sustação do protesto e ou o cancelamento caso tenha sido efetuado, expedindo oficio ao Cartório do 1o oficio de protesto de títulos de Brasília-DF, com endereço no SCS Qd 08 – Edifício Venancio 2000 – Bloco B – 60 – sala 226-230 – Brasília-DF e endereço eletrônico: protesto@protestobrasilia.not.br;” É o relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se afigura viável a concessão da antecipação da tutela, uma vez incomprovada a existência CONCRETA de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o qual não se subsume à afirmação de que a cobrança realizada na notificação sob o id. 206688043 é indevida, ainda mais quando se observa que, nos autos do processo: 0011283- 38.2015.5.03.0017, que tramitou na 17a vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, fora reconhecida formação do grupo econômico entre as empresas, incluindo a autora (CNPJ: 31.546.484/0001-00) e a PROTEX, conforme renotificação sob o id. 206689097, o que traduz matéria nitidamente controversa e que não espelha, por ora, verossimilhança acerca do que é alegado. Assim, em sede embrionária, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empecilho judicial ao exercício, pelos credores, da cobrança dos importes. No mais, como não há perigo de dano, não há como se conceder liminarmente a tutela de urgência, pois não há justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte da requerida. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela antecipada, apesar de não favorecer "coisa julgada material", defende a satisfação concreta e urgente do direito material, afeiçoando-se ao título e juízo executivos. É a efetivação da vontade do direito e viga da execução com sede na cognição sumária. Na hipótese vertente, a discussão sobre o que efetivamente pactuado entre a empresa requerente e a empresa requerida, gerando a consequente emissão das faturas respectivas, não recomenda, em uma análise perfunctória, a sustação e/ou levantamento do gravame almejado pela requerente em sede de medida antecipatória, uma vez que a verossimilhança depende de exaustiva averiguação no campo das provas. Com efeito, necessário se revela a análise profunda das provas a serem produzidas por ambas as partes litigantes perante o d. Juízo monocrático para espancar quaisquer dúvidas inerentes ao caso em questão, incabível na via ora eleita. A princípio, frise-se, as faturas e/ou duplicatas emitidas e questionadas podem se revelar lícitas. Nos termos do art. 1o, da Lei no 9.492/97, o protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Dito isso, se a empresa agravada prestou serviços à empresa agravante, e não havendo o pagamento respectivo no período correspondente, possível, em tese, o respectivo protesto das faturas. Não demonstrada a existência de fundamento jurídico apto a respaldar a pretensão da empresa requerente, não é possível falar-se em probabilidade do direito alegado (“fumus boni iuris”). Dito isso, para se chegar à conclusão de eventual cobrança indevida por parte da empresa requerida, ancorada em cláusulas contratuais, ou mesmo questões outras, com a consequente averiguação do negócio subjacente, necessário se revela o aprofundamento das provas dos autos, incabível em sede de antecipação dos efeitos da tutela. Tal matéria deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, insubsistente em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta a tal finalidade. É certo que a matéria exige plena instrução probatória e julgamento pelo juízo de primeiro grau. Diante desse quadro, não se mostra possível, neste momento, antecipar os efeitos da tutela para obstar e/ou suspender o(s) protesto(s) efetivado(s), mesmo porque sequer foi oferecida caução pela parte interessada. Cumpre ressaltar que, para a sustação liminar de protesto, a prestação de caução, exigível em regra geral, pode eventualmente ser dispensada pelo magistrado, a depender da análise do caso, conforme dispõe o § 1o, do artigo 300 do CPC. No caso em exame, a empresa autora, ora agravante, não ofertou caução idônea como garantia do juízo, fato que enseja o indeferimento da tutela de urgência pretendida, uma vez que não evidenciada sua hipossuficiência para a dispensa da caução, bem como inexistente o periculum in mora em seu favor. Nesse contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo (Tema 902/STJ), fixou a tese de que "a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado", desde que a garantia seja idônea e para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, as peculiaridades do caso demonstram a necessidade do contraditório e produção de provas, não se constatando a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator